Tribunal: TJBA
Processo: 8060501-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060501-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MATHEUS BRITO GUERREIRO

Advogado(s)
:
THAINA SANTOS SILVA OLIVEIRA, ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Concurso público. Pedido de anulação de questões de prova objetiva. Alegação de extrapolação do conteúdo programático e erro material. Controle jurisdicional dos atos da banca examinadora. Limites. Ausência de ilegalidade flagrante ou erro grosseiro. Sentença mantida. Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por candidato ao concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, contra sentença que indeferiu o pedido de anulação das questões nº 18 (Matemática) e nº 77 (Direito Penal Militar), do caderno tipo 001 e tipo 004, respectivamente.

2. Alega o recorrente que as referidas questões teriam extrapolado o conteúdo programático previsto no edital e apresentariam erros conceituais que justificariam sua anulação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em definir se (i) as questões impugnadas extrapolaram o conteúdo programático previsto no edital; e (ii) se há vício material evidente que autorize a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo da banca examinadora.

III. Razões de decidir

4. O controle judicial sobre atos de bancas examinadoras de concurso público é excepcional e restringe-se à verificação da legalidade, sendo vedada a reavaliação do mérito técnico das questões, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 485 da Repercussão Geral, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/04/2015).

5. No caso concreto, a questão nº 18, relativa à geometria espacial, encontra amparo no conteúdo programático do edital, que contempla o estudo de “prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas”, sendo o cubo espécie do gênero prisma.

6. Quanto à questão nº 77, relativa à disciplina de Direito Penal Militar, verifica-se que se adequa ao tema expressamente previsto no edital, inexistindo demonstração de erro material ou ilegalidade evidente.

7. A atuação do Judiciário para anular questões de concurso público exige a comprovação de manifesta desconformidade com o edital ou de erro técnico grosseiro, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Agravo Interno Prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 485, IV; RE 632.853/CE (Tema 485/STF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23/04/2015; TJ-BA, Apelação nº 0539267-11.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20/08/2019; TJ-BA, AI nº 8039757-41.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 31/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.